Tribunal: TJMT
Processo: 1002733-83.2021.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002733-83.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAIS DE CAMARGO BATISTAO - CPF: 020.131.141-09 (APELANTE), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI Nº. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002733-83.2021.8.11.0007

APELANTE:

TAIS DE CAMARGO BATISTÃO

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAIS DE CAMARGO BATISTÃO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro Obrigatório-DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial, para condenar a apelada ao pagamento da indenização no importe
R$
843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos
)
, a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação.

Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais foram rateadas entre as partes, suspensa a sua exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e quanto aos honorários sucumbenciais, determinou que cada parte arcará com os honorários devidos ao causídico da parte adversa, na quantia relativa a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a recorrente argui que o juízo ao analisar o laudo pericial ignorou a real e correta porcentagem informada pelo
expert
, aferindo, com isso, valor errôneo e inferior ao que a parte tem direito.

Por conseguinte, postula ainda a reforma da sentença quanto ao capítulo do ônus sucumbencial, a fim de que seja a seguradora apelada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados de acordo com o artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id 137827665).

Contrarrazões ofertadas no Id 135509978, em que o apelado diz que a apelante não atacou qualquer dos fundamentos constantes na sentença, apenas reprisou os argumentos iniciais, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe (Id 137827673).

Preparo dispensado, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita ao recorrente (Id 138356152).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aventada pela parte apelada
.

Quando ao mérito propriamente dito, ressai dos autos que
TAIS DE CAMARGO BATISTÃO
ajuizou

a presente

ação de cobrança em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 13/01/2020.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau, de acordo com a orientação jurisprudencial e aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida), julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelada ao pagamento da quantia de
R$
843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização, acrescidos de juros e correção monetária.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários devidos ao causídico da parte adversa, arbitrados na quantia relativa a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da condenação.

Irresignada, a recorrente aponta equívoco no cálculo da indenização realizado pelo sentenciante, e para tanto, defende que sofreu
fratura no pé direito
, sendo correto o percentual de 12,5% - limite máximo 100%, já que a perita foi clara ao escrever que a autora possui sequelas graves. Além disso, requer a redistribuição do ônus sucumbencial.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, ajuizou a ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelada, em razão do sinistro ocorrido em
13/01/2020
, onde sofreu trauma na
fratura no pé direito
decorrente do acidente de trânsito.

O Magistrado singular, ao efetivar o cálculo da indenização, consignou da seguinte forma em seu
decisum
:

“(...) Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 6,25% (50% - percentual de perda indicado na tabela (valor-base) e 12,5% - valor indicado pelo laudo pericial) do teto máximo, ou seja: R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, razão por que
CONDENO
a parte demandada ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, nos termos da Súmula 426, do STJ e correção monetária a partir do sinistro.

Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais serem rateadas entre as partes, consignando que suspensa a sua exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. Quanto aos honorários sucumbenciais, cada parte arcará com os honorários devidos ao causídico da parte adversa, na quantia relativa a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da condenação. (...)”

No tocante ao
quantum
fixado, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 474, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Dessa forma, a
indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve levar em consideração o percentual do grau de incapacidade atestado no laudo médico em conjunto com o percentual de perda prevista na tabela constante da legislação de regência.

Diante disso, segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, constata-se que para caso de fratura do pé direito o percentual previsto é na ordem de
50%
do valor máximo da indenização de seguro DPVAT.

In casu
, da detida análise do conjunto probatório, especialmente do teor da perícia judicial acostada no Id 137826744, observa-se que restou comprovado que a autora sofreu fratura em pé direito, com a seguinte conclusão:
“Baseado no exame médico-pericial, nos exames complementares apresentado pelo autor, e na atividade desempenhada, de acordo com a legislação vigente, constatamos que:
por analogia a lei 11945/09, O AUTOR TEM INVALIDEZ PERMANTE, CORRESPONDENTE À 12,5% conforme fundamentação supra
”
.

Nesse contexto, é necessário ser observada a gradação da lesão para a quantificação da indenização devida, no caso a
fratura no pé direito
, que segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, tem-se que o percentual deve ser calculado na seguinte ordem: 50% x 25% = 12,5%, com total de 12,5% - limite máximo 100%.

Assim, a perícia médica atribuiu a invalidez permanente da apelante um percentual de debilidade de 50% sobre o pé direito, cujo percentual de perda, de acordo com a tabela de cálculos, é de 50% do valor total. Assim, conforme laudo pericial é devido 12,5% do valor total da indenização do seguro DPVAT que é de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante de
R$1.687,50
(mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), motivo

pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – QUANTUM PROPORCIONAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – ENQUADRAMENTO NA TABELA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.”
(N.U 1002304-53.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

No tocante aos honorários sucumbenciais, a autora postula pela reforma da sentença, para o fim de ser a companhia recorrida condenada na integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não há que se falar em sucumbência recíproca.

A irresignação igualmente merece acolhida.

É que em ação de cobrança de seguro DPVAT, mesmo que o valor da condenação seja inferior ao pleiteado na inicial, devem os ônus da sucumbência recair sobre a parte requerida, não havendo sucumbência recíproca em tal hipótese.

A propósito, neste mesmo sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA
–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”
(TJ-MT 00232348020158110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020)

Por outro lado, é cediço que os honorários advocatícios sucumbenciais, previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, são arbitrados pelo MM. Juiz, e suportados pela parte vencida, em contrapartida ao trabalho realizado, pelo advogado da parte vencedora, na demanda judicial.

Destarte, os honorários de sucumbência devem ser fixados, quando houver condenação, via de regra, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou sobre o proveito econômico da parte, levando-se em consideração o grau de zelo do causídico, o lugar de prestação do serviço, o tempo despendido, bem como, a natureza e a importância da causa. Confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No entanto, nas ações em que o proveito econômico for inestimável, ou irrisório, a fixação dos respectivos honorários, por força da disposição expressa no referido ordenamento processual, deve dar-se de forma equitativa. Veja-se:

“§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

No caso dos autos, tendo em vista que o valor da condenação – já retificado por meio deste recurso – é na ordem de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), evidente que a verba honorária sucumbencial de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, baseando-se nos percentuais fixados no § 2º do artigo 85 do CPC/15, alcançaria um valor ínfimo, devendo, portanto, ser arbitrada equitativamente.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
R$1.000,00 (um mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Público,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 – DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Não é diferente o entendimento da colenda Quarta Câmara de Direito Privado, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA –
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES
– RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.”
(TJMT Apelação Cível 1038063-78.2017.8.11.0041 – DESA. SERLY MARCONDES ALVES – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Por fim, quanto à distribuição da sucumbência, tenho que merece redimensionamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença para condenar a ora apelada ao pagamento da indenização securitária
no valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além de condenar a recorrida nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC/15.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022